Tribunal: TJMT
Processo: 1012534-40.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012534-40.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSIANE SOUZA DA CRUZ - CPF: 041.519.291-93 (AGRAVADO), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO), PATRICIA SILVA SOUZA - CPF: 032.566.761-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL –

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – DEMORA PARA RESTABELECER OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA MESMO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O atraso nas faturas é incontroverso, pois confirmado pela própria Autora, ora Agravada; entretanto, mesmo após quitar as prestações atrasadas, não houve o restabelecimento da energia elétrica dentro do prazo legal de 24h, conforme artigo 176, I e II da Resolução 414 de 2010 da ANEEL.

Diante da constatação da falha na prestação dos serviços da Agravante por demorar em religar os serviços, devida a condenação ao pagamento dos danos morais,
cuja prova
é in re ipsa.

No que concerne à alegação de ausência do dever de indenizar ao argumento de contumácia da consumidora, reprisa-se: os danos morais foram concedidos em virtude da demora em restabelecer o serviço e não por negativação ou débito inexigível.

Por fim, no que se refere ao
quantum
indenizatório, tem-se que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não comporta reparos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1012534-40.2018.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
visando a reforma da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Apelo interposto por
JOSIANE SOUZA DA CRUZ
, reformou a sentença e condenou a Concessionária ao pagamento dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a Recorrente alega que o
decisum
baseou-se em fundamentos desproporcionais e desarrazoados, pois foi lícita a suspensão da energia elétrica em virtude da inadimplência da Recorrida.

Defende que não houve demora para religar os serviços e que a Agravada tinha outras faturas em atraso e que, conforme artigo 128, II, da Resolução 414/2010 da ANEEL, é permitido condicionar o restabelecimento para após da quitação integral dos débitos em atraso.

Ademais, sustenta que a Recorrida é devedora contumaz, razão pela qual descabe a indenização aos danos morais e que o
quantum
indenizatório é exorbitante ao caso em apreço.

Assim, pugna pela reforma do Apelo nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 27514970.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020